Tribunal: STF
Processo: ARE 1454319
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS. APRESENTAÇÃO NAS BOMBAS DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO. RESOLUÇÃO 41/2013 DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO – PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO COM TRÊS DÍGITOS, DEPOIS DA VÍRGULA. LEI 18.782/2016 DO ESTADO DO PARANÁ – PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO COM DOIS DÍGITOS, DEPOIS DA VÍRGULA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, INCISOS IV E VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI ESTADUAL Nº 18.782/16 QUE LIMITA A DIVULGAÇÃO DO PREÇO DE COMBUSTÍVEL A DOIS DÍGITOS DE CENTAVOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE QUANDO O ÓRGÃO ESPECIAL JÁ TIVER SE MANIFESTADO ACERCA DE IDÊNTICA DISPOSIÇÃO MUNICIPAL. 



    a) Havendo manifestação do Órgão Especial pela inconstitucionalidade de norma Municipal, que, materialmente, equivale à norma ora impugnada, revela-se desnecessária a instauração de novo incidente de inconstitucionalidade (parágrafo único, do artigo 949, do Código de Processo Civil de 2015).



    b) Constitui competência privativa da União legislar sobre energia e sistema monetário e medidas (art. 22, inciso IV e VI), revelando-se inconstitucional a Lei Estadual nº 18.782/16, que limita a divulgação do preço do combustível a dois dígitos de centavos, contrariando, inclusive, a Resolução nº 41/2013 da Agência Nacional de Petróleo. 



    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (Doc. 19, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 23). 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 22, incisos IV e VI, 24, inciso VIII, § 1º e § 3º, e 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. Sustenta, em síntese, que se trataria matéria de direito do consumidor, de competência concorrente dos Estados e da União. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual 18.782/2016 (Doc. 25).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, porquanto a Câmara julgadora apenas aplicou entendimento já consolidado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil (“Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”).



    Demais disso, in casu, constata-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inconstitucionalidade da Lei 18.782/2016 do Estado do Paraná, por afronta à competência privativa da União – artigo 22, incisos IV e VI, da Constituição da República. À guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. PRECEDENTES. VEDADA POR NORMA ESTADUAL SE DISPOR SOBRE REGULAMENTAÇÃO PARALELA E CONTRAPOSTA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL EXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.342.368-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021, destaquei)



    “O Plenário desta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.580/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,  assentou ser inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e na qual estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.023/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: VEDAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AUTORIZADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. OFENSA AO INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, convertendo-se em julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal o exame da liminar, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A legislação estadual impugnada com o escopo de coibir a atividade de ‘delivery de gasolina e etanol’ exorbitou sua competência e usurpou competência privativa da União para legislar sobre energia. 



    3. A matéria das normas impugnadas é regulada pela Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional e pela Resolução n. 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, na qual estabelecidos os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos. 



    4. É inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e por ela estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente, por ofensa ao que se dispõe no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Precedentes. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional à Lei n. 9.023, de 25.9.2020, do Estado do Rio de Janeiro’ (DJe de 24/5/21).



    No julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário reafirmou, ainda, o seu entendimento ‘no sentido de ser competência legislativa e administrativa da União quando a temática envolva predominância de interesse nacional.’



    (...)



    Como visto, o acórdão recorrido está em perfeita conformidade com esse entendimento, razão pela qual não merece reparos o aresto impugnado.” (RE 1.311.345, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2021, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente